Tribunal: TJSP
Processo: 2229723-85.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
da pela legislação local, configurada violação ao disposto no art. 24, XIV, da Constituição Federal e que a lei impugnada define o transtorno do espectro autista com considerações dissociadas das definidas na lei federal.

Cabimento.
Violação ao princípio do pacto federativo. Nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Existência de lei federal e estadual que regulam a matéria, sem que exista lacuna ou interesse exclusivamente local que autorize o município a editar de norma suplementar. Violação ao disposto nos art. 1o e 144 da Constituição Estadual. Precedente deste Órgão Especial em hipótese análoga.
Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2229723-85.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

08/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da lei municipal 6.592 de 12 de agosto de 2019 do Município de Sertãozinho que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos privados, agências bancárias e órgãos públicos a dar preferência no atendimento, não retendo em filas, pessoas portadoras do transtorno do espectro autista (TEA) alegando vício de iniciativa e descompasso da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da lei municipal 6.592 de 12 de agosto de 2019 do Município de Sertãozinho que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos privados, agências bancárias e órgãos públicos a dar preferência no atendimento, não retendo em filas, pessoas portadoras do transtorno do espectro autista (TEA) alegando vício de iniciativa e descompasso da harmonia entre os poderes, pois já existe lei federal que disciplina a matéria e somente a União detém competência para legislar sobre o assunto, além disso não há lacuna na lei federal que possa ser suplementada pela legislação local, configurada violação ao disposto no art. 24, XIV, da Constituição Federal e que a lei impugnada define o transtorno do espectro autista com considerações dissociadas das definidas na lei federal.

Cabimento.
Violação ao princípio do pacto federativo. Nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Existência de lei federal e estadual que regulam a matéria, sem que exista lacuna ou interesse exclusivamente local que autorize o município a editar de norma suplementar. Violação ao disposto nos art. 1o e 144 da Constituição Estadual. Precedente deste Órgão Especial em hipótese análoga.
Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000323802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2229723-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2229723-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37173 FLP
2
VOTO No: 37173
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No: 2229723-85.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AUTOR (S): Prefeito do Município de Sertãozinho
RÉU (S): Presidente da Câmara Municipal de Sertãozinho
FLP
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição
em face da lei municipal 6.592 de 12 de agosto de 2019 do
Município de Sertãozinho que dispõe sobre a obrigatoriedade
dos estabelecimentos privados, agências bancárias e órgãos
públicos a dar preferência no atendimento, não retendo em
filas, pessoas portadoras do transtorno do espectro autista
(TEA) alegando vício de iniciativa e descompasso da harmonia
entre os poderes, pois já existe lei federal que disciplina a
matéria e somente a União detém competência para legislar
sobre o assunto, além disso não há lacuna na lei federal que
possa ser suplementada pela legislação local, configurada
violação ao disposto no art. 24, XIV, da Constituição Federal e
que a lei impugnada define o transtorno do espectro autista com
considerações dissociadas das definidas na lei federal.
Cabimento.
Violação ao princípio do pacto federativo. Nos termos do art.
24, XIV, da Constituição Federal, compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência. Existência de lei federal e estadual que regulam a
matéria, sem que exista lacuna ou interesse exclusivamente
local que autorize o município a editar de norma suplementar.
Violação ao disposto nos art. 1o e 144 da Constituição Estadual.
Precedente deste Órgão Especial em hipótese análoga.
Ação procedente.
Cuida-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade
proposta pelo Prefeito do Município de Sertãozinho em face da lei municipal
6.592 de 12 de agosto de 2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos privados, agências bancárias e órgãos públicos a dar
preferência no atendimento, não retendo em filas, pessoas portadoras do
transtorno do espectro autista (TEA).
Sustenta o autor: (i) a lei municipal foi promulgada pela
casa legislativa após ter sido vetada pelo chefe do executivo; (ii) há vício de
iniciativa e descompasso da harmonia entre os poderes; (iii) já existe lei federal
(lei n.o 12.764/2012) que disciplina a matéria e somente a União detém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2229723-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37173 FLP
3
competência para legislar sobre o assunto; (iv) não há lacuna na lei federal que
possa ser suplementada pela legislação local; (v) violação ao disposto no art.
24, XIV, da Constituição Federal; (vi) a lei impugnada define o transtorno do
espectro autista com considerações dissociadas das definidas na lei federal.
Liminar deferida às f. 21/22.
O Presidente da Câmara Municipal de Sertãozinho
prestou informações às f. 27/28 alegando ter o município competência para
legislar sobre questões de interesse local.
Ausência de manifestação do Procurador Geral do
Estado (f. 36).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
procedência do pedido (f. 39/46).
É o relatório.
A ação é procedente.
A
pretensão
é
de
reconhecimento
da
inconstitucionalidade da Lei 6.592 de 12 de agosto de 2019 do Município de
Sertãozinho que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
privados, agências bancárias e órgãos públicos a dar preferência no
atendimento, não retendo em filas, pessoas portadoras do transtorno do
espectro autista (TEA).
É o seguinte o teor da lei impugnada:
Art. 1o Em todos os estabelecimentos privados comerciais e
prestadores de serviços, agências e postos bancários e órgãos e/ ou
repartições públicas, deverão ser afixados cartazes ou placas em
local visível, preferencialmente próximo ao caixa, quando existir,
com os seguintes dizeres: Pessoas com Transtorno do Espectro
Autista e seus acompanhantes têm atendimento preferencial nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2229723-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37173 FLP
4
termos desta Lei Municipal
Parágrafo Único. Entende-se que Transtorno do Espectro Autista
engloba diferentes síndromes marcadas por perturbações do
desenvolvimento neurológico com três características fundamentais,
que podem manifestar-se em conjunto ou isoladamente. São elas:
dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem
e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade
de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo.
Art. 2o Os estabelecimentos terão prazo de 60 dias, a partir da data
da publicação da Lei.
Art. 3o Revogam-se as disposições contrárias.
Art.4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição
Federal, os municípios têm legitimidade para legislar sobre assuntos de
interesse local, assim como suplementar a legislação federal e a estadual no
que couber.
Por outro lado, nos termos do art. 144 da Constituição
Estadual, os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.
E o artigo 24, inciso XIV, da Constituição Federal dispõe
que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência.
E como bem observou o autor e o I. representante do
Ministério Público já existem tanto Lei Federal, como Lei Estadual que regulam
a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2229723-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37173 FLP
5
A Lei Federal 12.674/2012 instituiu a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
dispondo seu art. 1o, § 1o, quem são as pessoas consideradas com transtorno
do espectro autista e no parágrafo 3o do referido artigo consta que: “Os
estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei no 10.048, de 8 de
novembro de 2000, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial
da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a
prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista”.
Já o teor da Lei Estadual 16.756/2018 é similar ao da lei
municipal ora impugnada. Confira-se:
Artigo 1o - Os estabelecimentos públicos e privados que
disponibilizam atendimento prioritário devem inserir nas placas que
sinalizam esse tipo de atendimento a “fita quebra-cabeça”, símbolo
mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista -
TEA.
Artigo 2o - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
estabelecimento infrator às seguintes penalidades:
I - advertência por escrito na primeira autuação, pela autoridade
competente; e
II - multa de 50 (cinquenta) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs.
Parágrafo único - Vetado.
Artigo 3o - Esta lei entra em vigor entra em vigor após decorridos 30
(trinta) dias de sua publicação oficial.
Nesse contexto, não se vislumbram lacunas nas leis
federal e estadual que autorizem a municipalidade a editar lei em caráter
suplementar.
E como asseverei por ocasião da concessão da liminar,
em hipótese análoga já decidiu este Órgão Especial:
Ação direta de inconstitucionalidade. Caçapava. Lei Municipal n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2229723-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37173 FLP
6
5.631, de 10 de dezembro de 2018, de iniciativa parlamentar, que
"Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos
e privados localizados no Município de Caçapava, a inserirem
nas placas de atendimento prioritário o Símbolo Mundial do
Transtorno do Espectro Autista, e dá outras providências", com
fixação de sanções. Parâmetro de aferição da constitucionalidade.
Contraste entre lei ordinária municipal e dispositivos constantes da
Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 125,
§ 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição paulista.
Inexistência de vício de iniciativa e/ou de ofensa à separação de
poderes. Matéria que não se insere no rol de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. Procedimento informado pelo princípio
da causa petendi aberta. Violação ao pacto federativo.
Competência legislativa concorrente entre a União, os Estados
e o Distrito Federal para dispor sobre "proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficiência" (CF, art. 24, XIV).
Existência de leis nas esferas federal e estadual que tratam do
tema, nas quais não há omissão nem lacuna que autorizem a
edição de norma municipal, seja a pretexto de atender a
interesse local ou de suplementar a legislação Federal ou
Estadual. Norma impugnada que, ademais, simplesmente copiou
legislação já existente, além de impor sanções não previstas pelas
outras esferas. Inviabilidade do exercício da competência legislativa
do Município na hipótese. Incompatibilidade com o disposto nos arts.
1o
e
144,
da
Constituição
do
Estado
de
São
Paulo.
Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes deste Órgão
Especial. Ação procedente, na parcela conhecida.
(ADI
n.o
2049622-53.2019 Rel. Antônio Celso de Aguilar Cortez j. 29/05/2019). g.n.
E ficou consignado no precedente acima mencionado
que “existindo lei federal e/ou estadual que discipline(m) exaustivamente a
matéria, não há espaço para que o Município exerça a competência legislativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2229723-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37173 FLP
7
prevista no artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, até porque
implicaria indevida sobreposição de legislações sobre o mesmo tema no caso
concreto, inclusive no que diz respeito à imposição de sanções. Ao disciplinar
matéria cuja competência foi atribuída concorrentemente a outros entes
federativos, o legislador municipal extrapolou sua competência limitada a
legislar sobre temas de interesse predominantemente local. Pode-se afirmar,
portanto, que a lei municipal que tratar de matéria cuja competência é do
legislador federal ou estadual está, ao desrespeitar a repartição constitucional
de competências, a violar o princípio federativo. Admite-se a suplementação se
a lei municipal objetivar apenas adaptar a legislação da esfera alheia às
especificidades e particularidades locais, na medida do interesse local, o que
não ocorreu nesta hipótese, em que a norma do Município de Caçapava dispôs
sobre tema que não estava sujeito a sua alçada e já regulado em lei estadual.”
Anoto que no julgado acima constaram os seguintes
precedentes deste Órgão Especial em casos semelhantes: ADI n.
2204127-07.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 08.03.2017; ADI
n. 2068060-35.2016.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 03.08.2016; ADI n.
2243538-91.2015.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 29.06.2016; ADI
n. 0265029-96.2012.8.26.0000, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 05.06.2013; ADI n.
2084656-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Bueno, j. 30.08.2017; ADI n.
2227166-33.2016.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 10.05.2017; ADI n.
2002413-93.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. 11.05.2016; ADI n.
2096926-87.2015.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 26.08.2015.
No mesmo sentido é o parecer do I. Procurador de
Justiça Wallace Paiva Martins Junior:
“Não pode o legislador municipal, a pretexto de legislar sobre
assuntos de interesse local ou suplementar a legislação Federal ou
Estadual de ordem geral, invadir a competência legislativa destes
entes federativos superiores (RE 313.060, Rel. Min. Ellen Gracie,
julgamento em 29-11-2005, Segunda Turma, DJ de 24-2- 2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - no 2229723-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37173 FLP
8
Não se extrai da norma impugnada qualquer peculiaridade local que
justifique a regulação da matéria. Há violação à competência
concorrente estabelecida no art. 24, inciso XIV, da CF, de modo a
vulnerar o pacto federativo constitucionalmente previsto.”
Em suma, ausentes lacunas nas leis federal e estadual
que regulam a matéria, bem como existência de interesse exclusivamente local
que autorize a edição de norma suplementar, de rigor o reconhecimento da
inconstitucionalidade da norma impugnada por violação ao disposto nos art. 1o
e 144 da Constituição Estadual.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para
declarar a inconstitucionalidade da Lei n.o 6.592 de 12 de agosto de 2019 do
Município de Sertãozinho.
JAMES SIANO
Relator